Tribunal: TJBA
Processo: 8051574-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051574-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: RENATO CARDOZO CAVALCANTE

Advogado(s)
:
KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Euclides da Cunha, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que reconheceu, de ofício, excesso de execução parcial no valor de R$ 6.642,28, homologando os cálculos no montante de R$ 20.454,61, com expedição de alvará em favor do exequente e devolução do excedente ao executado. O agravante alegou que valores já levantados anteriormente pelo agravado não teriam sido considerados, o que geraria enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve excesso de execução não reconhecido na decisão agravada, em razão de suposto desconsideração de valores já pagos ao exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada reconhece, de ofício, excesso de execução no valor de R$ 6.642,28, homologando apenas o valor compatível com o título executivo judicial, o que demonstra observância à legalidade e ao princípio da fidelidade ao título (CPC, art. 509, § 4º).

O acórdão exequendo, transitado em julgado, não contempla cláusula de compensação ou previsão de abatimento por valores pagos anteriormente, inviabilizando qualquer dedução sem previsão expressa.

A alegação de pagamento anterior não foi instruída com provas nos autos, o que impede sua consideração no cálculo homologado.

A devolução do valor reconhecido como excessivo afasta o risco de enriquecimento ilícito, inexistindo prejuízo à parte executada.

O pedido de efeito suspensivo foi corretamente indeferido, diante da ausência de demonstração concreta de risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do

Agravo de Instrumento nº 8051574-37.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como
Agravante
BANCO BRADESCO S.A.

e, como
Agravado
,
RENATO CARDOZO CAVALCANTE

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
no
s termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)